Tribunal: TJDFT
Processo: 0754876-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0754876-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Egon Rafael dos Santos Oliveira Agravado: Figueiredo &amp; Velloso Advogados Associados S/S D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Egon Rafael dos Santos Oliveira contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0748658-73.2022.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica ajuizada pelo exequente contra a empresa executada e seu único sócio-administrador, Egon Rafael dos Santos Oliveira, com o objetivo de estender a responsabilidade executiva ao patrimônio pessoal do sócio, com fundamento no abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade e pela confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil). O exequente fundamenta o pedido na alegação de que a empresa executada firmou e pagou, com recursos que somam pelo menos R$ 210.000,00, por serviços advocatícios destinados exclusiva e pessoalmente ao Sr. Egon, relativos a conflitos enfrentados por ele como presidente do IBGH, sem que a empresa fosse parte ou tivesse envolvimento direto nos processos. Alegou, ademais, a coincidência de domicílio e endereço eletrônico entre a empresa e o sócio, bem como o insucesso das tentativas de constrição patrimonial. Em contestação, a empresa e o sócio negaram o abuso, sustentando que o contrato firmado pela empresa tinha um interesse mediato ou estratégico na defesa da boa imagem e credibilidade do seu único sócio e gestor no mercado médico-hospitalar. Defenderam que a coincidência de endereço é comum para empresas de consultoria sem sede física e que o inadimplemento decorreu de insucesso empresarial e riscos inerentes ao negócio, não de fraude. Mencionaram a existência de uma ação de ressarcimento contra terceiros (Mediall Brasil S.A.), buscando reaver ativos para satisfazer credores, como prova da ausência de má-fé. Em réplica, o exequente refutou a alegação de interesse estratégico, classificando-a como hipotética e sem lastro concreto, e reiterou que não houve comprovação de ressarcimento pelo sócio à empresa. Reforçou os indícios de confusão patrimonial, apontando que a empresa executada estava em situação cadastral de "INAPTA" perante a Receita Federal por omissão de declarações, sugerindo encerramento irregular, e que o próprio Sr. Egon teria efetuado o pagamento das custas judiciais da ação de ressarcimento em nome da Optimus, o que reforça a promiscuidade patrimonial. Insistiu que a desconsideração deve ser acolhida ante o conjunto probatório. Intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir, ambas as partes requereram a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do sócio (IDs 248177397 e 248185324). É o breve relato. Decido. 1. Da produção de prova testemunhal As partes foram intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir e requereram prova testemunhal e depoimento pessoal do sócio (IDs 248177397 e 248185324). Todavia, a prova oral não se mostra necessária nem adequada à demonstração dos fatos controvertidos, pois a controvérsia gira em torno da ocorrência de desvio de finalidade e confusão patrimonial, elementos que podem ser aferidos a partir da análise documental já juntada aos autos. Nos termos do art. 370 do CPC, cabe ao juiz indeferir as provas inúteis ou meramente protelatórias, privilegiando a celeridade e a efetividade processual. Assim, indefiro a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal do sócio, por entender que os elementos necessários à formação do convencimento já constam do processo. O deslinde da controvérsia encontra suficiência exclusivamente na prova documental produzida em cotejo com as alegações das partes. 2. Do mérito A questão de fundo cinge-se à verificação da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, que exige a comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. Conforme os parágrafos 1o e 2o do dispositivo: § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. A prova crucial para a desconsideração, neste caso, reside na transferência de ativos e no cumprimento de obrigação do sócio pela sociedade, elementos objetivos da confusão patrimonial. É incontroverso que o contrato de honorários advocatícios que originou a execução foi pactuado pela Optimus, mas destinado a defender interesses particulares do Sr. Egon, em processos nos quais a empresa não figurava como parte (IDs 188518640 a 188518642). A Optimus efetuou o pagamento de pelo menos R$ 210.000,00 para custear esta obrigação que, por natureza, era do Sr. Egon (ID 145801074). A defesa alega que este ato foi estratégico para preservar a credibilidade da empresa de consultoria, que depende da imagem de seu único sócio. Contudo, tal justificativa não está acompanhada de comprovação documental de qualquer acordo formal de ressarcimento ou contraprestação pelo sócio à empresa, sendo, portanto, uma alegação hipotética e insuficiente para descaracterizar a violação da autonomia patrimonial. A transferência de ativos (R$ 210.000,00) sem efetiva contraprestação pela pessoa física é um elemento robusto de confusão patrimonial, nos exatos termos do Artigo 50, § 2o, II, do Código Civil. Ademais, a Réplica aponta a existência de um novo elemento de confusão patrimonial: embora a ação de ressarcimento contra a Mediall (no 5522948-03.2023.8.09.0051) tenha sido proposta pela Optimus (em busca de crédito para a pessoa jurídica), o comprovante de pagamento das custas judiciais dessa ação evidencia que o pagamento foi efetuado pela conta pessoal do Sr. Egon Rafael dos Santos Oliveira (ID 239879316). Este ato, de o sócio custear despesas processuais da pessoa jurídica, reforça o quadro de ausência de separação de fato entre os patrimônios. O conjunto desses fatos — o pagamento de significativa dívida pessoal do sócio pela empresa e o pagamento de despesa processual da empresa pelo sócio — satisfaz os requisitos objetivos da confusão patrimonial (Art. 50, § 2o, I e II, do do CC). Ademais, outros elementos apresentados pelo Suscitante reforçam a instrumentalização abusiva da pessoa jurídica, notadamente a coincidência de domicílio e meios de comunicação entre a Optimus e o Sr. Egon. Embora isoladamente não configure fraude, quando somada à transferência indevida de fundos e ao inadimplemento, corrobora o descumprimento da autonomia patrimonial, nos termos do art. 50, § 2o, III, do Código Civil. DISPOSITIVO Ante todo o exposto, ACOLHO o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, para estender os efeitos da execução ao patrimônio pessoal do sócio-administrador EGON RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA. Preclusa a decisão, inclua-se o sócio EGON RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA no polo passivo da execução, com todas as anotações necessárias no sistema PJe. Após, intime-se o exequente para apresentar planilha atualizada do débito no prazo de 15 dias e, em seguida, intime-se o sócio, na ocasião, executado, para pagar o débito em 3 dias, ou requerer o parcelamento, tudo sob pena de sofrer medidas constritivas.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 79404395), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir o requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado na origem em seu desfavor. Afirma que não foram observados o contraditório e a ampla defesa, pois os documentos apresentados pela agravada foram apreciados sem dilação probatória. Sustenta que o negócio jurídico celebrado entre a sociedade limitada devedora e o escritório de advocacia tinha finalidade estratégica, voltada à preservação da imagem empresarial no mercado, o que não configura abuso ou confusão patrimonial. Destaca, ainda, que a decisão agravada indeferiu a produção de prova testemunhal, em violação à ampla defesa, e que os indícios apontados (coincidência de endereço e pagamento pontual de custas) são irrelevantes para caracterizar confusão patrimonial. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que sejam sobrestados os efeitos da decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso, com a desconstituição do aludido provimento jurisdicional ou, subsidiariamente, a reforma da decisão para que seja permitida a instrução probatória. A guia de recolhimento do valor alusivo ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos autos (Id. 79405417 e 79405418). É o breve relatório. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular agiu acertadamente ao deferir o processamento do incidente de desconstituição da personalidade jurídica nos autos do processo do processo de origem. De acordo com a regra prevista no art. 50 do Código Civil em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, é admissível a desconsideração da personalidade jurídica para que os efeitos de “certas e determinadas relações de obrigações” sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. A desconsideração da personalidade jurídica deve ser permitida apenas excepcionalmente. Aliás, o Enunciado no 146 da III Jornada de Direito Civil segue essa mesma orientação ao preceituar que: “(...) nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 (desvio de finalidade ou confusão patrimonial).” Nesse sentido convém destacar que o desvio de finalidade ensejador da desconsideração da personalidade pretendida caracteriza-se pela “utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza” (art. 50, § 1o, do Código Civil). Aliás, a confusão patrimonial é caracterizada pela ausência de separação de fato entre os patrimônios, o que pode ser verificado: a) pelo cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; b) pela transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e c) pela ocorrência de outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial (art. 50, § 2o, do Código Civil). A esse respeito atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. CONFUSÃO PATRIMONIAL. CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em sede de execução de título extrajudicial que deferiu o pleito de desconsideração da personalidade jurídica da executada originária (Doce Chalé Patisserie Ltda.), reconhecendo a sucessão empresarial irregular e determinando a inclusão da empresa agravante (Confeitaria Doce Chalé Ltda.) no polo passivo da execução. A agravante sustenta a inexistência dos requisitos do artigo 50 do Código Civil, notadamente a ausência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, bem como a violação ao contraditório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em avaliar o acerto da decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para reconhecer a sucessão empresarial, estendendo os efeitos da execução à pessoa jurídica sucessora, sob o fundamento de abuso da personalidade e confusão patrimonial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A desconsideração da personalidade jurídica, mecanismo excepcional do ordenamento pátrio, visa desestimular ações abusivas ou fraudatórias, permitindo a extensão das obrigações à pessoa jurídica sucessora, quando caracterizado o abuso de personalidade, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial, nos termos do artigo 50 do Código Civil. 4. Configura-se a confusão patrimonial (art. 50, § 2o, CC) e a sucessão empresarial irregular quando demonstrado que a empresa sucessora foi constituída pelo mesmo sócio administrador, possui idêntica denominação social, exerce idêntica atividade econômica e opera no mesmo endereço comercial da devedora originária, cuja extinção ocorreu em data próxima ao processamento da execução. Tais elementos objetivos demonstram o uso anormal das pessoas jurídicas com o propósito de lesar credores. 5. Para o reconhecimento da sucessão empresarial irregular, mostra-se prescindível a comprovação da transferência formal de bens ou direitos entre a executada e a nova sociedade, bastando a existência de elementos que evidenciem a continuidade da exploração da mesma atividade econômica. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A desconsideração da personalidade jurídica, em sua Teoria Maior, é cabível quando configurado o abuso de personalidade, mormente pela confusão patrimonial ou desvio de finalidade, sendo aplicável a extensão de responsabilidade à empresa sucessora constituída com o propósito de frustrar a satisfação do crédito executado. 2. Caracteriza indício robusto de sucessão empresarial irregular e confusão patrimonial a concomitância do mesmo quadro societário, do mesmo ramo de atividade econômica, do mesmo endereço de funcionamento e da extinção da devedora após a distribuição da execução.” -------------------------------------------------------------------------------- Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 320, 372, 930, parágrafo único; CC, art. 50, §§ 1o e 2o. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.232 (distinção); TJDFT, Acórdão 1931417, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 02.10.2024.” (Acórdão 2072638, 0741312-69.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2025.) (Ressalvam-se os grifos) “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESVIO DE FINALIDADE. REQUISITOS LEGAIS EVIDENCIADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica em cumprimento de sentença. A agravante requer a sua exclusão do polo passivo da execução, alegando ausência de abuso da personalidade jurídica e confusão patrimonial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração inversa da personalidade jurídica da agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A desconsideração inversa da personalidade jurídica é medida excepcional, admitida quando há indícios claros de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme previsto no art. 50 do CC e art. 133, § 2o, do CPC. 4. O contrato de locação inicialmente firmado em nome do sócio foi substituído por outro em nome da empresa da qual é sócio exclusivo, após penhora judicial dos frutos locatícios, evidenciando tentativa de ocultação patrimonial. 5. As pesquisas patrimoniais revelaram-se infrutíferas, indicando que os frutos da locação foram repassados à empresa com o intuito de tornar o devedor artificialmente insolvente. 6. A jurisprudência do TJDFT confirma que a transferência de bens para pessoa jurídica controlada pelo devedor, sem justificativa plausível, configura confusão patrimonial e autoriza a desconsideração inversa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A utilização da pessoa jurídica para ocultar bens do sócio configura desvio de finalidade apto a justificar sua responsabilização.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, art. 133, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1601623, ApCiv 07151807720228070000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 27/07/2022, p. 17/08/2022. (Acórdão 2067553, 0730452-09.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2025.) No caso em deslinde, a execução decorre de negócio jurídico de prestação de serviços jurídicos celebrado entre a sociedade empresária Optimus Apoio Administrativo Ltda e a sociedade de advogados Figueiredo &amp; Velloso Advogados Associados S/S, cujo inadimplemento motivou a presente demanda (Id. 145801073 dos autos do processo de origem). A credora, ora agravada, sustenta que a pessoa jurídica foi utilizada para custear serviços jurídicos que beneficiaram exclusivamente o seu único titular, Egon Rafael dos Santos Oliveira, sem qualquer proveito para a sociedade empresária, o que configura confusão patrimonial e desvio de finalidade (Id. 188518638 dos autos aludidos). Com efeito, os documentos juntados aos autos indicam que a sociedade empresária pagou aproximadamente R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) para custear serviços jurídicos relacionados a processos pessoais do sócio, ora agravante, sem vínculo com a atividade empresarial, além de compartilhar o mesmo endereço residencial, circunstâncias que, indiciariamente, evidenciam ausência de separação patrimonial. Ademais, não houve efetiva contraprestação à pessoa jurídica. A aludida conduta se amolda, em tese, à hipótese prevista no art. 50, § 2o, inc. II, do Código Civil. Como reforço argumentativo, convém destacar que a execução foi ajuizada em dezembro de 2022 (Id. 145801069 dos autos aludidos) e, embora regularmente citada (Id. 149623886 dos autos aludidos), a sociedade empresária permaneceu inerte, tendo requerido sua habilitação nos autos somente após a formulação do requerimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, formulado em março de 2024 (Id. 205571594 dos autos aludidos). A referida circunstância, aliada à ausência de bens penhoráveis, reforça a conclusão de que a pessoa jurídica foi instrumentalizada para frustrar credores, evidenciando indícios de desvio de finalidade. Por essas razões os dados factuais articulados pelo agravante não estão revestidos de verossimilhança. Fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 12 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator